Tribunal: CARF
Processo: 10880.728731/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S3-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728731/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.488 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FÁTIMA FERRO E AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da
elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à
apuração de crédito nesse caso por não ter previsão legal.
DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO
ANTERIOR A 01/05/2004. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Por força do artigo 31 da Lei 10.865/2004, a partir de 31.07.2004, é vedado o
desconto de créditos apurados relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728731/2011-70
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de dispositivo
de lei, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante na resolução no 3402001.890,
proferida por esta colenda turma colegiada, com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra a empresa acima
identificada, com exigência tributária da Contribuição para o PIS/Pasep (f. 227 a 234),
referentes ao ano-calendário 2007, com crédito tributário de R$ 43.987,48, aí
incluídos o valor principal, multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora
calculados até 31/05/2011.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (f. 223-226), a autuação decorreu da
constatação de que diversas despesas consideradas pela contribuinte como "insumos",
foram consideradas improcedentes pela Fiscalização, por inexistência expressa de
previsão legal e, por consequência, sobre as bases de cálculo anteriormente excluídas
incidiu as contribuições não cumulativas para o PIS e a Cofins, com amparo no
disposto na IN SRF no 404/2004 e Solução de Divergência no 35/2008, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (f.224):
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

Ciente do lançamento em 28/06/2011 (f. 231 e 234), a autuada ingressou em
20/07/2011 com a impugnação (f. 246-257), alegando, em apertada síntese, que:
a) a partir das disposições expressas nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, foi
dada aos contribuintes do PIS e da Cofins não-cumulativos a possibilidade de tomar
créditos em relação aos bens e serviços utilizados na fabricação de produtos
destinados à venda;
b) devido à falta de conceito de insumos nas citadas leis, instaurou-se uma
verdadeira celeuma, com grandes questionamentos a respeito do que poderia ser
considerado insumo, para fins de apropriação do crédito das contribuições;
c) dentro desse cenário de dúvidas, foram editadas as IN SRF no 358/2003 e
404/2004, que equipararam, para PIS e Cofins, o conceito adotado para o IPI;
d) a Receita Federal, através das citadas IN, ao excluir do direito ao crédito
diversos insumos essenciais à atividade industrial, acabou por extrapolar o limite de
sua competência, fixando indevidamente uma interpretação restritiva ao vocábulo em
questão;
e) a lista do que deve ser aceito como crédito, constante das leis supracitadas,
não é taxativa e, ademais, não existe norma que determine a aplicação subsidiária da
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

legislação do IPI para as questões relacionadas à não cumulatividade do PIS e da
Cofins;
f) o IPI, como se sabe, tem sua natureza delineada na industrialização de
produtos, enquanto que o PIS e a Cofins possuem uma natureza muito mais ampla,
delineada na receita bruta auferida pela empresa;
g) assim, até como decorrência da abrangência de sua base de cálculo – a receita
bruta - a interpretação do termo insumo em relação às contribuições sociais deve ser a
mais ampla possível;
h) citando jurisprudência administrativa, diz que o conceito de insumo deve ser
alargado para entender todos os custos decorrentes dos gastos feitos com pessoas
jurídicas e que sejam necessários para a operação dos contribuintes, assim
aproximando o conceito de créditos das contribuições com o conceito de despesas
dedutíveis para a apuração do IRPJ;
i) na absurda hipótese de se confirmarem os lançamentos, afirma que não há
previsão legal para a incidência de juros sobre a multa.
Uma vez processada, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente
pela DRJ (MS), o que se deu nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Conforme estabelecido na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos
vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o63/2018/CRJ/PGFN-MF, requer
que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO ANTERIOR
A 01/05/2004. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Por força do artigo 31 da Lei 10.865/2004, a partir de 31.07.2004, é vedado o desconto
de créditos apurados relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos
imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
colegiado.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração com
exigência tributária da Contribuição para o PIS/Pasep (f. 227 a 234), referentes ao ano-calendário
2007, com crédito tributário de R$ 43.987,48, aí incluídos o valor principal, multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora calculados até 31/05/2011, decorrente da exclusão indevida
de créditos sobre diversos custos/despesas como insumos e depreciação, a seguir relacionadas:
a) Comissão por Intermediação de Vendas;
b) Despesas Diversas (Água e Esgoto, Telefonia, Manutenção de Veículos,
Conservação e Limpeza, Manutenção e Reparos, Material de Consumo do
Escritório, Serviços de Pessoa Jurídica; e
c) Encargos de Depreciação de Bens Adquiridos até 29/04/2004.
Com efeito, no julgamento da DRJ, foi mantida integralmente a autuação fiscal.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que foi constituída em 28 de maio de 2007, decorrente de uma cisão da empresa Ferro e Aço
Nossa Senhora de Fátima Ltda., CNPJ no 61.208.427/0001-75, com atividade no período
fiscalizado, de junho a dezembro de 2007. Tem como atividade a distribuição de chapas e
bobinas de aço adquiridas diretamente de usinas, parte submetidas a beneficiamento externo.
Pela característica de volume e peso, no seu manuseio utilizam-se de máquinas e ferramentas
especiais.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, para melhor
compreensão das matérias envolvidas, por oportuno, deve-se apresentar preliminarmente a
delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições em comento
(COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e
10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao Contribuinte o
direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros tem aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tivesse transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o
conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão
do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, o julgamento da
DRJ analisou as glosas efetuadas sob o conceito de insumo estabelecido nesse julgado, segundo
os critérios da essencialidade ou relevância.

Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

Esse mesmo entendimento do conceito de insumo deverá nortear as análises das
glosas que permaneceram controversas nesta fase processual, conforme será discorrido em
alguns dos itens seguintes.
Comissão por Intermediação de Vendas
Nesse tópico, a Autoridade Fiscal concluiu que a rubrica de comissão por
intermediação de vendas está expressamente afastada do conceito de insumo, cita ainda a
Solução de consulta 106 SRRF 10a RF de 09/09/2010 que reproduz esse mesmo entendimento.
Em sua defesa, a Recorrente discorre que nos termos do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, o conceito de insumo deve ser alargado para entender todos os custos decorrentes
dos gastos feitos com pessoas jurídicas e que sejam necessários para a operação dos
contribuintes, assim aproximando o conceito de créditos das contribuições com o conceito de
despesas dedutíveis para a apuração do IRPJ.
Sem razão a recorrente.
Não se pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os seus gastos
com Comissão por Intermediação de Vendas como créditos sobre insumos sob a alegação de que
todos esses custos e despesas são necessárias à atividade da empresa gerando direito a crédito.
Como já discorrido anteriormente, o direito a crédito sobre bens ou serviços como insumos se dá
naqueles utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da
sua essencialidade nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo produtivo por
imposição legal.
No caso em apreço, resta comprovado pela própria descrição da despesa que ela
não é incorrida no processo produtivo, pois ocorre em uma fase de pós produção. Trata-se pois
de despesas com vendas, que não têm previsão legal para creditamento, à exceção do frete sobre
vendas e despesas de armazenagem, como bem ressaltou a autoridade fiscal.
Assim, deve ser mantida a glosa de créditos calculados sobre comissão por
intermediação de vendas.
Dispêndios com “despesas diversas (Água e Esgoto, Telefonia, Manutenção de Veículos,
Conservação e Limpeza, Manutenção e Reparos, Material de Consumo do Escritório,
Serviços de Pessoa Jurídica)
No que concerne às despesas com “despesas diversas”, foi operada a glosa sob as
justificativas abaixo relacionadas:
(...) As contas de Outros Créditos referem-se a despesas de diversas naturezas, não
previstas em Soluções de Consultas – SC específicas, tal como a SC 78 de 30/03/11 e
Solução de Divergência - SD 10 de 28/04/11 que estabeleceu que serviços de telefonia
não se enquadram na definição legal de insumos. Na conta Manutenção e Reparos cujo
conteúdo conforme amostra de documentos recebidos refere-se basicamente a despesas
de manutenção predial, e essa matéria tratada em SC 107 de 03/04/09 na qual ficou
estabelecido que essa despesa não gera direito de crédito para contribuições. Na conta
Serviços Pessoa Jurídica, constam conforme notas fiscais apresentadas em amostragem
por exemplo, pagamentos por serviços de consultoria administrativa, serviços de
telefonia, serviços de manutenção de web site entre outros; Na conta Manutenção
Veículos, em SC 81 de 30/03/11 tratou de estabelecer que despesas de manutenção em
geral não geram créditos para contribuições.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

Em sua defesa, a tese principal da recorrente é pela essencialidade das citadas
despesas a fim de caracterizá-las com bens e serviços utilizados como insumos, o que permitiria
o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003.
Sem razão à Recorrente.
Como se observa as despesas se tratam de despesas administrativas, a exemplo de
serviços de telefonia, consultoria administrativa, conservação e limpeza, água e esgoto, serviços
de manutenção de web site entre outros.
Essas despesas por serem administrativas, claramente, não estão inseridas no
processo produtivo. Como já se disse, o direito a crédito sobre bens ou serviços como insumos se
dá naqueles utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da
sua essencialidade nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo produtivo por
imposição legal.
A Recorrente não trouxe qualquer elemento de prova aos autos demonstrando o
contrário, ou seja, que os referidos bens e serviços são aplicados na atividade produtiva
desenvolvida pela empresa. Apenas faz alegações genéricas quanto a essencialidade de tais
despesas/custos sem lastreio em provas.
Quanto às despesas com manutenção, a Recorrente afirma genericamente que são
aplicadas em suas máquinas, equipamentos auxiliares e pontes rolantes, mas da mesma forma
não lastreia em prova e sequer especifica o tipo de serviço e as máquinas e equipamentos onde
são aplicados.
A Fiscalização tomou as suas conclusões baseadas nas descrições dos serviços
constantes nas notas fiscais apresentadas pela empresa, nas quais, segundo informa, tratam-se de
manutenção predial e manutenção de veículos que não têm previsão legal para creditamento
como insumo por não fazer parte do processo produtivo desenvolvido pela empresa.
Vale lembrar que se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos de
prova apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Dessa forma, tendo em vista que a Empresa não logrou êxito em demonstrar que
os bens foram utilizados como insumos, mantém-se a glosa.
Encargos de Depreciação de Bens Adquiridos até 29/04/2004
A Fiscalização constatou que o Contribuinte apresentou planilhas contendo
memórias de cálculo de encargos de depreciação de bens adquiridos até 29/04/2004, sobre as
quais foram calculados créditos de PIS e COFINS, o que é vedado pela legislação que rege a
matéria. Eis a fundamentação constante da descrição dos fatos do auto de infração:
(...) A conta de Diversos refere-se a conta de depreciação lançada no período e, com a
esmagadora maioria dos ativos imobilizados da empresa tiveram origem na cisão e
conforme informação do contribuinte teriam sido adquiridos pela empresa cindida em
período anterior a 30/04/2004 (a Lei no 10.865/04 vetou o desconto de crédito apurado
sobre depreciação e amortização de bens e ativos imobilizados adquiridos até 30/04/04)
e, para os ativos adquiridos após essa data comprovados através de apresentação de
notas fiscais, foram mantidos os créditos calculados sobre as depreciações, exceto a que
se originou da aquisição de veículo Pajero Airtreck razão do não enquadramento no
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

conceito de insumos. Essa matéria foi disciplinada na Instrução Normativa SRF No 457
de 18/10/04 que tratou da utilização de créditos calculados em relação aos encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos, vasilhames de vidro retornáveis e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, para fins de apuração de Contribuições para o
Pis/Pasep e Cofins.
Neste ponto, a Recorrente se defende ao argumento de que reconhece que há
limitação na Lei no 10.865/04 para o creditamento sobre depreciações de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, mas que considera que o referido dispositivo incorreu em ofensa aos princípios
constitucionais do direito adquirido, à irretroatividade da lei tributária e ao princípio da
segurança jurídica.
Como se observa, todas as argumentações da Recorrente dizem respeito a
constitucionalidade do referido dispositivo legal. Utiliza-se para questionar a validade da norma
de vários princípios, tais como do direito adquirido, à irretroatividade da lei tributária e ao
princípio da segurança jurídica.
Essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder
Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e
§§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF.
Por tais razões, o referido tema não deve ser conhecido.
Pedido de diligência ou perícia
Por fim, no que concerne ao pedido de diligência ou perícia, este deve ser
indeferido haja vista que já constam nos autos elementos suficientes a fim de se decidir a
respeito da questão de mérito posta quanto ao enquadramento das despesas glosadas no conceito
de insumo balizado nos critérios da essencialidade e relevância.
Nesse sentido, a súmula CARF no163, in verbis:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de dispositivo de lei, e na parte conhecida,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3102-002.488 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728731/2011-70

Fl. 354
DF CARF MF
Original